Tribunal: TJPA
Processo: 0864222-83.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864222-83.2019.8.14.0301

APELANTE: MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: FABIOLA DE ARRUDA BASTOS, RAQUEL LOIOLA GOMES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, reconhecendo o direito das compradoras à devolução integral das parcelas, bem como fixando indenização moral no valor de R$ 10.000,00 para cada autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) se a empresa MB Capital possui legitimidade para figurar no polo passivo;
(ii) se as rés podem reter percentual dos valores pagos em razão da rescisão contratual;
(iii) se há responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, com consequente dever de indenizar por danos morais, e qual o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da MB Capital, reconhecida sua responsabilidade solidária por integrar a cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 30 do CDC).
4. Atraso na entrega do imóvel anterior à pandemia de COVID-19, configurando inadimplemento exclusivo das vendedoras. Aplicação da Súmula 543 do STJ, impondo a restituição integral dos valores pagos, sem direito de retenção.
5. Configurado dano moral pela frustração da legítima expectativa das compradoras, fixada indenização em R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência.
6. Reforma parcial apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

1. Em relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

2. O atraso na entrega de imóvel justifica a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, afastada qualquer retenção, quando imputável exclusivamente ao vendedor.

3. O atraso significativo na entrega de imóvel ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

4. Os juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 30 e 34; CC, art. 405; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJPA, Ap. Cív. nº 0857352-22.2019.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29/07/2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0802012-49.2017.8.14.0015, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02/07/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso de
Apelação
e
dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora
: Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Anete Marques Penna de Carvalho e Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS e MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES contra a decisão de ID 19970345 prolatada, pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Belém, nos autos da ação de rescisão contratual c/c antecipação de tutela c/c restituição de valores pagos, lucros cessantes e indenização por danos morais, ajuizada pelas apeladas FABÍOLA DE ARRUDA BASTOS e RAQUEL LOIOLA GOMES MOREIRA, em desfavor dos ora apelantes.

A
sentença
recorrida, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 19970345):

(...)

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I). Assim, declaro rescindido o contrato. Sendo assim, defiro o recebimento integral dos valores pagos pelas autoras a serem pagos corrigidos monetariamente pelas rés (índice INPC), com juros de 1% ao mês (termo inicial: dezembro/2018).

Condeno as rés ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor das autoras, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (dezembro/2018), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

Indefiro o pedido de indenização por lucros cessantes, bem como de aplicação de multa contratual por descumprimento.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condeno a ré ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Condeno as autoras a pagar 40% das custas processuais e honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00 aos patronos das demandadas.

(...)

As
razões recursais
defendem a reforma da referida sentença argumentando,
preliminarmente
, que a empresa apelante, MB Capital Investimentos e Participações S/A, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o contrato de compra e venda que as autoras firmaram foi exclusivamente com a apelante Porto Quality Empreendimentos, ensejando, portanto, na extinção do processo sem resolução do mérito em relação à MB Capital.

No mérito, sustentam
que
inexiste culpa pelo atraso na entrega da obra, tendo ocorrido por motivos de força maior, como a crise econômica no setor da construção civil e a pandemia de COVID-19;
que

tais eventos configuram excludentes de responsabilidade, conforme o art. 393 do Código Civil;
que
a rescisão contratual partiu da vontade unilateral das autoras, por terem manifestado o desejo de rescindir o contrato antes mesmo do término do prazo de prorrogação de 180 dias;
que
é direito das apelantes a retenção de 25% dos valores pagos pelas autoras, conforme previsto na cláusula 9.3 do contrato, à título de multa contratual para cobrir despesas administrativas;
que
é inaplicável ao caso a restituição para as autoras do valor integral pago;
que
o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; e, por fim,
que
em caso de manutenção da condenação à devolução de valores, os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, e não do evento danoso, pois a rescisão do contrato ocorreu por iniciativa das apeladas compradoras.

Foram apresentas, tempestivamente,
contrarrazões
defendendo a manutenção da decisão recorrida. Com relação a
preliminar
arguida, refuta alegando que a empresa apelante, MB Capital Investimentos e Participações Ltda, é parte legítima para ser parte demandada na ação porque figura como fornecedor aparente, tendo responsabilidade solidária por imposição do CDC. Quanto ao
mérito
, contrapõe-se às razões sustentando
que
o inadimplemento contratual deve ser atribuído às apelantes, não aplicável a teoria da imprevisão ao presente caso;
que
não cabe a retenção, pelas apelantes, de 25% do valor pago; que é devido danos morais em favor das apeladas;
que
cabe a aplicação dos juros de mora a partir da data que foi fixado em sentença; e
que
é necessária a condenação das apelantes por litigância de má-fé (ID 19970356).

Os autos vieram a esta relatoria por redistribuição na data de 04/09/2025 (ER 37/2025 TJPA).

Em razão da ausência do recebimento do presente apelo, o faço no duplo efeito
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso reúne os
pressupostos de admissibilidade recursal
a ensejar o seu conhecimento, a saber: cabimento, tempestividade, preparo, legitimidade e interesse recursal.

- Da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa MB Capital.

As Apelantes iniciam sua argumentação suscitando a ilegitimidade da empresa MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o contrato de compra e venda foi celebrado exclusivamente com a PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS.

A preliminar não merece acolhida.

Há nos autos (ID 19970281) documento que demonstra a participação da MB Capital ao divulgar no seu site o empreendimento.

A relação jurídica em tela é, inegavelmente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade solidária de todos os partícipes da cadeia de fornecimento. O apelante
MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
por fazer parte da cadeia de fornecimento, possui legitimidade para ser demandado, assumindo responsabilidade solidária pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma do art. 30, do CDC, vejamos:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Este Tribunal, inclusive, em caso análogo, já emitiu orientação jurisprudencial reconhecendo a legitimidade passiva da empresa que faz parte da cadeia de fornecimento do produto. Eis o julgado:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, decorrente de atraso na entrega de salas comerciais adquiridas pelo autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(a)
Ilegitimidade passiva da MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (MB CAPITAL REALTY GROUP).

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (MB CAPITAL REALTY GROUP), em razão da responsabilidade solidária na cadeia de consumo
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
Em relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810866-42.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em
24/03/2025
)

Não bastasse, ao presente caso é aplicável a Teoria da Aparência, segundo a qual se responsabiliza aquele que, embora não sendo o contratante formal, apresenta-se perante o consumidor como tal, gerando a legítima expectativa de que também é responsável pelo negócio. Há provas nos autos (IDs 19970278 e 19970277) de que e-mails e reuniões eram conduzidos com a participação ou em nome da MB Capital, o que a torna, aos olhos das consumidoras, parte integrante e responsável pelo empreendimento.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

- Do mérito.

No mérito, a despeito das razões recursais, a controvérsia central reside em definir a quem se deve imputar a culpa pela rescisão do contrato.

As Apelantes, empresas demandadas na Ação, na condição de vendedoras do imóvel, defendem a tese de que não incorreram em mora, e que o desfazimento do negócio partiu das Apeladas, o que lhes daria o direito de reter 25% dos valores pagos. A tese é manifestamente improcedente.

Conforme se extrai dos autos, o contrato previa a entrega do imóvel em maio de 2018, com uma cláusula de tolerância de 180 dias, postergando o prazo final para novembro de 2018. É fato incontroverso que, ao tempo do ajuizamento da ação (em 2019), o imóvel não havia sido entregue, nem havia perspectiva concreta para tanto.

A alegação de que a pandemia de COVID-19 configuraria força maior para justificar o atraso beira a má-fé processual. A mora das Apelantes já estava caracterizada há mais de um ano quando a crise sanitária mundial foi declarada, em março de 2020. É um argumento anacrônico e que não guarda qualquer nexo de causalidade com o inadimplemento original.

Nesse sentido, orientação jurisprudencial deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. EXCLUSÃO DE LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. MB Capital é parte legítima, diante da configuração de grupo econômico com a co-ré Porto Quality e da atuação conjunta na promoção e execução do empreendimento. Aplicação do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4.
Inexistência de nexo entre a pandemia de COVID-19 e o inadimplemento, dado que o prazo contratual já havia expirado antes da decretação oficial do estado de calamidade pública.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar o termo final da cláusula penal contratual em 29/02/2024, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:

1. Integra o polo passivo da demanda, com legitimidade, a empresa que, embora não contratante direta, participa do mesmo grupo econômico e atua de forma conjunta na incorporação e comercialização do empreendimento.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857352-22.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025 )

Da mesma forma, dificuldades com agentes financeiros ou a crise geral no mercado da construção civil são considerados fortuito interno, ou seja, riscos inerentes à própria atividade empresarial desenvolvida pelas Apelantes, não podendo ser transferidos ao consumidor.

Fica, portanto, cabalmente demonstrada a culpa exclusiva das promitentes-vendedoras pela rescisão contratual. Como consequência lógica, a restituição dos valores pagos pelas compradoras deve ser integral, conforme o entendimento pacificado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Não há, portanto, que se falar em direito de retenção de qualquer percentual.

Nesse sentido, cito orientação jurisprudencial deste Tribunal em caso semelhante:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois os autos demonstram a atuação conjunta e coordenada das empresas na execução do empreendimento, evidenciando grupo econômico e responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34 do CDC.

4.
A cláusula contratual de retenção de 50% dos valores pagos é inaplicável, pois o inadimplemento foi imputável exclusivamente às rés, que atrasaram a entrega do imóvel por mais de três anos. Aplica-se, portanto, a Súmula 543 do STJ, que impõe a restituição integral das parcelas ao promitente comprador.

5. Os danos materiais decorrentes das despesas com aluguel foram comprovados documentalmente e possuem nexo de causalidade direto com o inadimplemento contratual das rés, nos termos do art. 402 do Código Civil.

6. O dano moral foi corretamente reconhecido, em razão do expressivo atraso na entrega do imóvel, que ultrapassou o mero inadimplemento e gerou transtornos relevantes ao autor; contudo, o valor de R$15.000,00 arbitrado na origem mostra-se superior à média adotada em casos semelhantes e deve ser reduzido para R$10.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859723-90.2018.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025 )

Com relação a irresignação das empresas apelantes quanto a condenação em
danos morais
, sustentam que o caso se resume a mero descumprimento contratual. Não lhes assistem razão.

Em casos de atraso expressivo na entrega de imóvel, a situação ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera extrapatrimonial do indivíduo.

No caso concreto, o atraso superou em muito o razoável. A frustração da legítima expectativa das autoras em receber um imóvel comercial, no qual certamente depositavam planos profissionais e financeiros, causa angústia, transtorno e um sentimento de impotência que configuram o dano moral. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função – compensatória e pedagógica – da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.

Referido valor, inclusive, segue o parâmetro fixado na jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CARACTERIZADO
.
QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

2.

Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.

3.

Além disso, não verifico que o pagamento dos danos morais cumulado com as multas contratuais ocasionaria em uma excessiva indenização.

4.

Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – Ap. Cív. nº 0802012-49.2017.8.14.0015 - ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado. Julgamento 02/07/2024)

Prosseguem as Apelantes pleiteando que os
juros de mora
incidam apenas a partir do trânsito em julgado. A situação dos autos retrata uma rescisão contratual decorrente da mora das vendedoras. Logo, a responsabilidade é contratual, e os juros de mora sobre a indenização por danos morais e sobre os valores a serem restituídos devem fluir a partir da citação (art. 405 do Código Civil). A sentença fixou o termo inicial em dezembro de 2018 (data do inadimplemento), merecendo, portanto, reforma neste ponto.

A orientação jurisprudencial deste Tribunal é nesse sentido, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS.
DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. O termo inicial para a contagem dos juros de mora sobre as condenações deve ser fixado na data da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido para ajustar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento:

(...)

4
. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil
.

(...)

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL 0766648-65.2016.8.14.0301. Rel. MARGUI GASPAR BITTENCOURT. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 10/12/2024 )

Por fim, embora as teses recursais sejam frágeis, especialmente a referente à pandemia, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos do art. 80 do CPC para a condenação por litigância de má-fé, tratando-se do exercício, ainda que limítrofe, do direito ao duplo grau de jurisdição.

Da parte dispositiva.

Pelo exposto
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ajustar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/10/2025